Tribunal: TJDFT
Processo: 0718555-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0718555-86.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DOROLI TAVARES NOBREGA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento individual de decisum coletivo (processo n. 0708070-07.2021.8.07.0018), oriundo da sentença exarada na ação coletiva n. 000805-28.1993.07.0001, indeferiu o pedido de cancelamento da expedição de Requisição de Pagamento Valor - RPV. Em suas razões recursais (ID 36116739), o agravante aduz que interpôs agravo de instrumento nos autos da ação coletiva, contra decisão que rejeitou a alegação de prescrição, e que, portanto, ainda não se operou o trânsito em julgado. Argumenta que a resolução definitiva acerca da prescrição se revela imprescindível ao cálculo dos valores efetivamente devidos à exequente. Sustenta que “diante da probabilidade jurídica da tese defendida pelo agravante sobre a prescrição da pretensão executória e do risco de perigo de pagamento, com prejuízo irreversível ao erário distrital, antes do trânsito em julgado da decisão impugnada pela via do agravo de instrumento n. 0707086-43.2022.8.07.0000, ainda pendente de julgamento pelo TJDF, deve ser suspenso o pagamento determinado”. Assinala que, em caso idêntico, o Tribunal acolheu a alegação de prescrição e, em outro, o Juízo Fazendário determinou a suspensão do feito até julgamento do Recurso Especial interposto contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença. Arrazoa que o reconhecimento da prescrição da pretensão executória erigirá óbice ao pagamento dos valores vindicados pelos exequentes nos cumprimentos individuais. Discorre que a expedição de RPV acarretará prejuízo ao erário, de cunho irreversível, máxime tendo em vista o exíguo prazo para pagamento e a possibilidade de cessão de crédito, o que causaria insegurança jurídica aos jurisdicionados. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a concessão de tutela de urgência recursal para que seja cancelada a expedição, caso já expedida a RPV, ou para que se obste o levantamento dos valores depositados pela parte exequente até o trânsito em julgado do AI n. 0707086-43.2022.8.07.0000. No mérito, pugna pela reforma da decisão. Sem preparo, ante a isenção legal. Os autos foram redistribuídos a esta Relatoria em razão do afastamento do Desembargador Álvaro Ciarlini à ocasião da distribuição (ID 36138761). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Da análise dos autos, reputam-se presentes tais requisitos. Cuida-se, na origem, de cumprimento individual da sentença coletiva oriunda da ação n. 000805-28.1993.07.0001, ajuizada pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços em Saúde de Brasília. Nos autos da execução coletiva, houve a oposição de embargos à execução, alegando-se prescrição (processo n. 0063796-44.2010.8.07.0001), e o Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública rejeitou a aludida alegação. Interposto agravo de instrumento, a e. 2a Turma Cível negou-lhe provimento (Acórdão 502204, 20110020056342AGI, Relator: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2011, publicado no DJE: 9/5/2011. Pág.: 111) e o ente distrital interpôs Recurso Especial. O reportado recurso ficou retido, nos termos do art. 542, § 3o, do CPC/73, e o Distrito Federal apresentou petição. Negado seguimento à petição, houve a interposição de Agravo Interno, cujo provimento foi negado pela 2a Turma do c. STJ, como se observa da ementa a seguir: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. RECURSO ESPECIAL RETIDO NOS AUTOS. ART. 542, § 3o, DO CPC/73. EXECUÇÃO COLETIVA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REQUISITOS PARA DESTRANCAMENTO. PERIGO DA DEMORA. INOCORRÊNCIA. VIABILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que negara seguimento a Petição do Distrito Federal, que objetiva o imediato processamento do Recurso Especial interposto no Agravo de Instrumento 2011.00.2.005634-2, retido nos autos, nos termos do art. 542, § 3o, do CPC/73. Na origem, o Sindicato autor obteve, em favor da categoria profissional, título judicial transitado em julgado em 13/04/98, condenando o Distrito Federal à repetição de valores pagos a maior, em decorrência da majoração de alíquota da contribuição previdenciária, promovida pela Lei distrital 8.126/2001. Iniciada a execução, o Distrito Federal opôs Embargos à Execução, alegando a prescrição da pretensão executiva. Afastada a prejudicial, pelo Juízo de 1o Grau, o Tribunal de origem manteve a decisão. O Distrito Federal interpôs Recurso Especial, no qual sustenta que o Tribunal a quo, ao afastar a prescrição, teria violado os arts. 1o e 4o do Decreto 20.910/32. II. Nos termos do § 3o do art. 542 do CPC/73, "o recurso extraordinário, ou o recurso especial, quando interpostos contra decisão interlocutória em processo de conhecimento, cautelar, ou embargos à execução ficará retido nos autos e somente será processado se o reiterar a parte, no prazo para a interposição do recurso contra a decisão final, ou para as contra-razões". III. Em situações excepcionais, porém, "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem admitindo o abrandamento da norma prevista no art. 542, § 3o, do CPC/1973 quando o recorrente demonstra a viabilidade do recurso especial e o perigo de que, com a sua retenção na origem, sobrevenha dano irreparável ou de difícil reparação à parte" (STJ, AgRg na MC 24.263/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 02/02/2018). No mesmo sentido: STJ, MC 20.820/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/11/2016. Nesses casos, "o STJ admite a utilização de três instrumentos para pleitear o destrancamento, em situações excepcionais, do Recurso Especial: Ação Cautelar, Agravo ou Reclamação (esta última a ser processada como simples petição)" (STJ, Rcl 8.036/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 15/03/2013). IV. Na espécie, não se afigura presente o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Em primeiro lugar, a mera possibilidade de multiplicação de demandas judiciais com objeto idêntico, embora inconveniente, não constitui, por si só, motivo para determinar a subida de Recurso Especial retido nos autos. Com o advento do CPC/2015, a adequada gestão das questões repetitivas não está a cargo exclusivo dos Tribunais Superiores. Constatando a efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito e o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, pode o Tribunal de origem instaurar Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, nos termos do art. 976 e seguintes do CPC/2015, estando, inclusive, o Distrito Federal, na qualidade de parte, legitimado a pleitear-lhe a instauração (art. 977, II, do CPC/2015). Em segundo lugar, não está claro se as "novas" execuções individuais a que se refere o requerente, ora agravante, estão abrangidas pela execução coletiva, uma vez que consta do acórdão recorrido que "o pleito não abrangeu 3860 substituídos, tendo em vista a ausência de fichas financeiras". E, por fim, a natureza da questão discutida - prescrição da pretensão executiva - torna controversa a totalidade do montante objeto das execuções individuais e coletiva, circunstância que impede a expedição de qualquer precatório ou requisição de pequeno valor, antes do trânsito em julgado dos Embargos à Execução. V. Também não se vislumbra, ao menos em sede de cognição sumária, a viabilidade do recurso. É certo que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.336.026/PE (Tema Repetitivo 880), firmou tese no sentido de que "a partir da vigência da Lei n. 10.444/2002, que incluiu o § 1o ao art. 604, dispositivo que foi sucedido, conforme Lei n. 11.232/2005, pelo art. 475-B, §§ 1o e 2o, todos do CPC/1973, não é mais imprescindível, para acertamento da conta exequenda, a juntada de documentos pela parte executada, ainda que esteja pendente de envio eventual documentação requisitada pelo juízo ao devedor, que não tenha havido dita requisição, por qualquer motivo, ou mesmo que a documentação tenha sido encaminhada de forma incompleta pelo executado. Assim, sob a égide do diploma legal citado e para as decisões transitadas em julgado sob a vigência do CPC/1973, a demora, independentemente do seu motivo, para juntada das fichas financeiras ou outros documentos correlatos aos autos da execução, ainda que sob a responsabilidade do devedor ente público, não obsta o transcurso do lapso prescricional executório, nos termos da Súmula 150/STF" (Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/06/2017, DJe de 30/06/2017). VI. No entanto, no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Especial 1.336.026/PE, em 13/06/2018, foram "os efeitos decorrentes dos comandos contidos neste acórdão (...) modulados a partir de 30/6/2017, com fundamento no § 3o do art. 927 do CPC/2015", de modo que "para as decisões transitadas em julgado até 17/3/2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973) e que estejam dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras (tenha tal providência sido deferida, ou não, pelo juiz ou esteja, ou não, completa a documentação), o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/6/2017" (Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe de 22/06/2018), data da publicação do referido REsp repetitivo 1.336.026/PE. VII. Na espécie, nos termos do entendimento supramencionado, considerando o trânsito em julgado da decisão exequenda em 13/04/98, o prazo prescricional somente teria início em 30/06/2017, data em que a fase de execução já havia sido instaurada, situação a sinalizar não ter ocorrido a prescrição da pretensão executiva. VIII. Na forma da jurisprudência do STJ, "a modulação dos efeitos lavrada pela Primeira Seção no julgamento do recurso representativo da controvérsia (REsp 1.336.026/PE, Rel. Ministro Og Fernandes) visou cobrir de segurança jurídica aqueles credores que dependiam, para o cumprimento da sentença, do fornecimento de elementos de cálculo pelo executado em momento no qual a jurisprudência do próprio STJ amparava a tese de que, em situações como a exposta, o prazo prescricional da execução não corria. Assim, tendo em vista o objetivo da modulação de efeitos proferida pela Primeira Seção no julgamento do REsp 1.336.026/PE, é irrelevante, para sua aplicação, se a Execução foi ou não apresentada antes de 30.6.2017" (STJ, EDcl no REsp 1.768.731/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/03/2019). No mesmo sentido, sobre a modulação de efeitos efetuada no REsp repetitivo 1.336.026/PE: "A modulação dos efeitos não restringe a aplicação da tese consagrada apenas aos pedidos de cumprimento de sentença ou execuções ainda não ajuizadas, mas também e, por consequência lógica, àquelas já propostas" (STJ, AgInt no AREsp 1.397.261/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/02/2019). IX. O acórdão recorrido, à luz de todo o contexto fático dos autos, afastou a prescrição da pretensão executiva, concluindo que "a demora no início da execução decorreu principalmente do retardamento da entrega das fichas financeiras pelo Distrito Federal (...) o fator determinante e impeditivo do curso prescricional foi a não disponibilização das fichas financeiras tempestivamente (teoria da ação não nascida) (...) decorreram mais de quatro anos entre a entrega da lista dos substituídos (fl. 205) e a apresentação parcial das fichas financeiras (fls. 267). Desse modo, não há falar em inércia do credor, visto que as informações necessárias à execução estavam de posse do devedor". Asseverou, a final, que, "em sede de cumprimento de sentença, havendo o Distrito Federal, após intimação pessoal para tanto, demorado a fornecer as fichas financeiras imprescindíveis à apuração do montante devido, reputa-se suspenso o prazo prescricional de cinco anos no período, tornando a transcorrer apenas a partir da apresentação dos documentos pelo ente público". X. Consoante a jurisprudência, para que seja possível o abrandamento da norma do art. 542, § 3o, do CPC/73, é necessária a presença cumulativa do risco de dano irreparável ou de difícil reparação à parte e da probabilidade de êxito do Recurso Especial retido, situação inocorrente, no caso. XI. Agravo interno improvido. (AgInt na Pet n. 13.109/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 29/6/2021.) Diante de tal contexto, observa-se, especificamente do item IV da ementa alhures transcrita, que o c. STJ consignou que “a natureza da questão discutida - prescrição da pretensão executiva - torna controversa a totalidade do montante objeto das execuções individuais e coletiva, circunstância que impede a expedição de qualquer precatório ou requisição de pequeno valor, antes do trânsito em julgado dos Embargos à Execução”. Em consulta ao trâmite dos embargos à execução no sistema informatizado desta e. Corte, verifica-se que o Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública os rejeitou e, interposta apelação, a e. 2a Turma Cível negou-lhe provimento (Acórdão 1389404, 00637964420108070001, Relator: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no PJe: 10/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Em seguida, o ente distrital interpôs Recurso Especial e, até a ocasião da prolação desta decisão, não se vislumbra exame de admissibilidade. A par de tal quadro, em deferência ao entendimento exarado pela 2a Turma do c. STJ no AgInt na Pet n. 13.109/DF, depreende-se que exsurge necessário, em um juízo de cognição sumária, o sobrestamento da expedição da RPV até o trânsito em julgado dos embargos à execução. Nesse sentido, confiram-se julgados deste e. Tribunal, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. EXECUÇÃO COLETIVA. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. EXECUÇÃO COLETIVA. PRESCRIÇÃO SUSCITADA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL RETIDO. PET 13.109/DF. STJ. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO OU RPV APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA MATÉRIA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Segundo o entendimento dominante desta Corte de Justiça, que se apoia na jurisprudência do STJ, o ajuizamento de Execução Coletiva pelo Sindicato, enquanto substituto processual, interrompe o prazo quinquenal para o início da ação executiva individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença de execução coletiva, o que não se consumou. 2 - Sabe-se que o tema concernente à prescrição da própria pretensão de execução coletiva pelo Sindicato aguarda a apreciação de Recurso Especial Retido (art. 542, § 3o, do CPC/73) interposto em face do julgamento do Agravo de Instrumento (0005634-25.2011.8.07.0000), manejado nos Embargos à Execução Coletiva (0063796-44.2010.8.07.0001). Embora o mencionado Recurso Especial não ostente efeito suspensivo e o STJ tenha negado seguimento ao pedido de destrancamento do REsp na Petição n. 13.109/DF, afastando a incidência do Tema Repetitivo n. 880 e assentando premissas que se coadunam com a inocorrência de prescrição tanto da execução coletiva quanto do cumprimento individual, a ressalva no sentido de que "a natureza da questão discutida - prescrição da pretensão executiva - torna controversa a totalidade do montante objeto das execuções individuais e coletiva, circunstância que impede a expedição de qualquer precatório ou requisição de pequeno valor, antes do trânsito em julgado dos Embargos à Execução" (AgInt na Pet 13.109/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 29/06/2021), recomenda que a expedição do precatório ou requisição de pequeno valor seja condicionada ao trânsito em julgado do tema relativo à prescrição da Execução Coletiva nos Embargos à Execução n. 0063796-44.2010.8.07.0001. Agravo de Instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1394188, 07278680820218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. PRESCRIÇÃO. INOCORRENTE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. RECURSO ESPECIAL RETIDO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. PODER GERAL DE CAUTELA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO OU RPV. SOBRESTAMENTO. 1. Em que pese ser quinquenal o prazo prescricional para a execução em desfavor da Fazenda Pública (art. 1o, Decreto no 20.910/32 e Súmula 150 do STF), importa, ainda, observar que, havendo interrupção, o prazo prescricional voltará a correr pela metade do tempo a partir do último ato do processo que a interrompeu, conforme previsto no art. 9o do referido Decreto. 2. O cumprimento de sentença protocolado pelo sindicato, legítimo substituto processual na defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, interrompe o prazo prescricional para o cumprimento de sentença individual, não restando ainda deflagrado o reinício da contagem do prazo prescricional por 2 anos e meio em relação à substituída, porquanto não praticado último ato na execução coletiva, que ainda se encontra em tramitação. 3. Inocorrente prescrição quando a apresentação do cumprimento individual de sentença decorre de expressa determinação pelo Juízo da execução coletiva, a fim de desmembrar o feito para individualização do crédito, de forma a evitar tumulto processual ante a complexidade da demanda e a grande quantidade de credores. 4. Com amparo no poder geral de cautela e diante do teor da decisão proferida pela Min. Assusete Magalhães, nos autos da Petição no 13.109, impõe-se sobrestar a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor até que operado o trânsito em julgado relativo ao agravo de instrumento interposto nos autos dos embargos à execução coletiva, e que se encontra pendente de Recurso Especial retido, atinente à discussão anterior e específica afeta à prejudicial de prescrição da própria execução coletiva originária. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1394187, 07342441020218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 7/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, verifica-se, ao menos nessa análise inicial, a probabilidade de provimento ao recurso e o perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo que viabilizam tecnicamente a concessão do efeito suspensivo vindicado, cabendo melhor análise após o devido contraditório. Assim, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, resta claro que a análise da pretensão da parte agravante demanda maior aprofundamento, motivo pelo qual deve ser dirimida com afinco quando do julgamento de mérito do recurso pela e. 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, defiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Brasília/DF, junho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora